Tribunal: TJMMG
Processo: 2000466-62.2025.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000466-62.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 09/04/2026 Publicação: 28/04/2026 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E SUBMISSÃO DE MENOR A CONSTRANGIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo assistente de acusação, com a finalidade de reformar a sentença que absolveu o apelado da prática dos crimes de ameaça (art. 223 do CPM) e submissão de criança ou adolescente a vexame ou constrangimento (art. 232 da Lei n. 8.069/90). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em verificar se, diante da renúncia do Ministério Público do prazo recursal, o assistente de acusação possui legitimidade para interpor recurso de apelação supletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao assistente de acusação cabe apenas arrazoar os recursos interpostos pelo parquet, não possuindo legitimidade recursal autônoma. IV. DISPOSITIVO 4. Preliminar de ilegitimidade suscitada de ofício para o não conhecimento do recurso de apelação. _______ Dispositivos relevantes citados: CPPM, artigos 65, 511 e 530. Jurisprudências relevantes citadas: TJMMG, Apelação Criminal n. 2000802-71.2022.9.13.0001, Relator Des. James Ferreira Santos, j. em 19/12/2024; STM, Apelação Criminal n. 7000605-28.2023.7.00.0000. Relator Ministro Celso Luiz Nazareth, j. em 13/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em não conhecer do presente recurso em face da ilegitimidade do assistente de acusação para interposição do recurso de apelação. Vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro que rejeitou a preliminar suscitada e conheceu do recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante nesta Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor dos acusados Lohran David Rhis e Pedro Henrique Soares Santos, fazendo-o sob os seguintes termos: [...] 1º Fato: Consta do incluso procedimento investigatório criminal que, no dia 8 de abril de 2024, por volta das 16 horas, na Comunidade Funil, no Município de Virgem da Lapa, nesta Comarca de Araçuaí/MG, os denunciados, ambos conscientes e voluntariamente, agindo em concurso de agentes, cada qual concorrendo a seu modo, no exercício de sua função e abusando da condição de autoridade que ostentavam, submeteram as vítimas L.F.R.S., com 8 anos de idade à época dos fatos; V.R.S.V., com 14 anos de idade à época dos fatos; G.V.L., nascido em 30/07/2010; e Í.V.Q., nascido em 13/04/2008, que estavam sob o poder e autoridade deles, a vexame e constrangimento. 2º Fato: Consta, ainda, que, nas circunstâncias acima declinadas, os denunciados, conscientes e voluntariamente, agindo com o emprego efetivo de armas de fogo, ameaçaram causar mal injusto e grave às vítimas. Segundo se apurou, as vítimas adentraram uma propriedade rural que pertence à esposa do denunciado Pedro, com o intuito de ajudar João Batista de Oliveira a guardar sua motocicleta, que havia apresentado defeito. Imediatamente após, as vítimas deixaram o local. Em razão do ocorrido, durante o turno de serviço, os denunciados foram até o campo de futebol da comunidade e, ao avistarem as vítimas, desceram da viatura com armas em punho, ordenaram que elas não corressem e se posicionassem em fila. Na sequência, mediante o claro propósito de amedrontá-las e submetê-las a situação vexatória e constrangedora, proferiram diversos xingamentos contra a criança e os adolescentes, além de fotografar seus rostos com o intuito de expô-los. As vítimas tentaram esclarecer os fatos; porém, o denunciado Pedro não aceitou e continuou dizendo que “se algo houvesse sumido da propriedade, ele saberia onde encontrá-los” (sic). Não satisfeitos, os militares ameaçaram as vítimas com os seguintes dizeres: “bala de borracha não mata, mas educa” (sic). Consequentemente, as vítimas ficaram traumatizadas e receosas de sair de casa e ir para a escola, temendo novas represálias e ameaças pelos policiais. Estando, pois, comprovada a materialidade e autoria dos crimes de ameaça e constrangimento, violaram os denunciados as normas contidas nos artigos 147, caput, c/c. art. 61, alínea “h” (crime cometido em face da vítima Luiz Felipe Rodrigues), ambos do Código Penal e art. 232 da Lei 8.069/90, tudo na forma do art. 69 do Código Penal. Isto posto, recebida a presente, o Ministério Público requer a V. Ex.ª seja determinada a citação dos denunciados para responderem aos termos da presente ação penal, que se espera, ao final, culmine no acolhimento da pretensão punitiva, ora deduzida, para que os denunciados sejam CONDENADOS na forma legal, impondo-lhes, ainda, a perda do cargo público, nos termos do artigo 92, inciso I, do Código Penal. Ainda, com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP, o Ministério Público requer que seja fixada a indenização pelos danos, ainda que morais, causados pela infração, no valor mínimo de R$ 10.000, 00 (dez mil reais) para cada vítima. (Evento 1 - INIC1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Referida denúncia restou aditada, nos seguintes termos: I – DO ADITAMENTO PRÓPRIO REAL Na oportunidade, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por seu Promotor de Justiça que esta subscreve, com fulcro no art. 129, I, da Constituição Federal; art. 120, inciso I, da Constituição Estadual; art. 25, inciso III, da Lei n. 8.625/93; art. 66, inciso V, da Lei Complementar Estadual n. 34/94 e arts. 384 e 569, ambos do Código de Processo Penal, oferece ADITAMENTO à DENÚNCIA, na espécie aditamento PRÓPRIO REAL, para esclarecer no que consistiu o vexame e o constrangimento a que as vítimas foram submetidas, em obediência ao requisito legal do art. 77, alínea "e", do CPPM: [...] 1º Fato: Consta do incluso procedimento investigatório criminal que, no dia 8 de abril de 2024, por volta das 16 horas, na Comunidade Funil, no Município de Virgem da Lapa, nesta Comarca de Araçuaí/MG, os denunciados, ambos conscientes e voluntariamente, agindo em concurso de agentes, cada qual concorrendo a seu modo, no exercício de sua função e abusando da condição de autoridade que ostentavam, submeteram as vítimas L.F.R.S., com 8 anos de idade à época dos fatos; V.R.S.V., com 14 anos de idade à época dos fatos; G.V.L., nascido em 30/07/2010; e Í.V.Q., nascido em 13/04/2008, que estavam sob o poder e autoridade deles, a vexame e constrangimento. Segundo se apurou, as vítimas adentraram uma propriedade rural que pertence à esposa do denunciado Pedro, com o intuito de ajudar João Batista de Oliveira a guardar sua motocicleta, que havia apresentado defeito. Imediatamente após, as vítimas deixaram o local. Em razão do ocorrido, durante o turno de serviço, os denunciados foram até o campo de futebol da comunidade e, ao avistarem as vítimas, desceram da viatura com armas em punho, ordenaram que elas não corressem e se posicionassem em fila, exercendo de forma abusiva a autoridade ostentada em face das vítimas menores de idade. Na sequência, os denunciados proferiram diversos xingamentos e expressões de baixo calão contra os ofendidos, chamando-os de "Seus Porra" (sic.) e usando de linguagem inapropriada e degradante, criando uma atmosfera de humilhação pública diante dos demais presentes no campo de futebol. Se não fosse o bastante, os denunciados fotografaram os rostos das vítimas sem autorização legal ou consentimento dos seus responsáveis, com o propósito expresso de catalogá-los como suspeitos e com a intenção manifesta de constrangê-los e intimidá-los. Durante todo o episódio, não permitiram que as vítimas se explicassem adequadamente, impondo-lhes uma situação de silenciamento forçado, ignorando deliberadamente suas tentativas de esclarecimento dos fatos. As condutas foram praticadas pelos militares de forma alheia a qualquer procedimento padrão da Polícia Militar, com o claro intuito de constranger as crianças e adolescentes ali presentes, por meio de uso da autoridade que lhes foi concedida pelo Estado. As quais causaram evidente situação vexatória e constrangedora para as vítimas, tanto que, como consequência, permaneceram traumatizadas e receosas de sair de casa e ir para a escola, temendo novas represálias pelos denunciados. 2º Fato: Consta, ainda, que, nas circunstâncias acima declinadas, os denunciados, conscientes e voluntariamente, agindo com o emprego efetivo de armas de fogo, ameaçaram causar mal injusto e grave às vítimas. As vítimas tentaram esclarecer os fatos; porém, o denunciado Pedro não aceitou e continuou dizendo que “se algo houvesse sumido da propriedade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ele saberia onde encontrá-los” (sic). Não satisfeitos, os militares ameaçaram as vítimas com os seguintes dizeres: “bala de borracha não mata, mas educa” (sic). Diante do exposto, requer o Ministério Público seja o presente ADITAMENTO recebido a fim de se evitar qualquer mácula processual ou alegação de criptoimputação. II – DO ADITAMENTO IMPRÓPRIO O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por sua Promotora de Justiça que esta subscreve, com fulcro no art. 129, I, da Constituição Federal; art. 120, inciso I, da Constituição Estadual; art. 25, inciso III, da Lei n. 8.625/93; art. 66, inciso V, da Lei Complementar Estadual n. 34/94 e arts. 384 e 569, ambos do Código de Processo Penal, oferece ADITAMENTO à DENÚNCIA, na espécie aditamento IMPRÓPRIO, para alterar a capitulação jurídica lançada: Assim, os denunciados violaram as normas contidas no art. 223 do Código Penal Militar (ameaça) c/c. art. 70, alínea “h” (crime cometido em face da vítima Luiz Felipe Rodrigues) e art. 232 da Lei 8.069/90 (submeter criança ou adolescente a vexame ou constrangimento), tudo na forma do art. 79 do Código Penal Militar. (Evento 1- ADITDEN4). A denúncia foi recebida no dia 20/05/2025 (Evento 2 – RECDEN1). Devidamente citados, os acusados Pedro Henrique Soares Santos e Lohran David Rhis apresentaram respostas escritas à acusação, por intermédio de seus advogados constituídos (Evento 28 – RESPOSTA À ACUSAÇÃO2 e EVENTO 31 - RESPOSTA À ACUSAÇÃO2, respectivamente). A advogada dos menores ofendidos, G.V.L. e I.V.Q., requereu habilitação nos autos como assistente da acusação (Evento 43 – INIC1). Em 30/06/2025, procedeu-se ao depoimento especial das vítimas menores, devidamente acompanhadas de Assistente Social, bem como oitiva da testemunha arrolada pelo Ministério Público, João Batista de Oliveira (Evento 46 – ATA1). No dia 1º/07/2025, foi dada continuidade à audiência de depoimento das testemunhas da acusação, ouvindo-se Luiz Primo dos Santos, Lourivaldo Pinto Lima, Deir Vieira de Souza e Maria Costa Vieira de Jesus (Evento 58 – ATA1). Para fins do art. 417 do CPPM, foram apresentados róis de testemunhas pelas defesas de Pedro Henrique Soares Santos (Evento 68 – PET1) e de Lohran David Rhis (Evento 69-PET1). Em 1º/09/2025, procedeu-se às inquirições das testemunhas de defesa e os interrogatórios dos acusados (Evento 102 – ATA1). Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa de Pedro Henrique Soares Santos requereu a juntada de Registros de Eventos de Defesa Social (REDS) (Evento 109), e a defesa de Lohran David Rhis requereu a juntada de Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) da Justiça Comum da Comarca de Araçuaí, bem como do Extrato de Registros Funcionais (ERF) (Evento 112). O Ministério Público nada requereu (Evento 115 – MANI1) Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público apresentou suas alegações finais (Evento 122 – ALEGAÇÕES1), bem como a assistente da acusação (Evento 146 - ALEGAÇÕES1). A defesa do acusado Pedro Henrique Soares Santos colacionou seus memoriais no Evento 141 – ALEGAÇÕES1, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 enquanto a defesa do acusado Lohran David Rhis o fez no Evento 144 – ALEGAÇÕES1. No Evento 158 – SENT1, consta a sentença de mérito, que julgou improcedente a pretensão punitiva com a absolvição dos acusados dos crimes previstos no art. 223 do CPM (ameaça) e art. 232 do ECA (submeter criança ou adolescente a vexame ou constrangimento), com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. No dia 07/11/2025, foi realizada a leitura da sentença, tendo o Ministério Público renunciado ao prazo recursal, motivo pelo qual foi decretado, em seu desfavor, o trânsito em julgado da decisão (Evento 189 – ATA1). O assistente de acusação, interpôs o presente recurso de apelação supletiva (Evento 206 – APELAÇÃO1). As defesas técnicas dos acusados apresentaram manifestação, suscitando a inadmissibilidade do recurso supletivo (Eventos 207 e 208), sendo tais pleitos indeferidos pelo juízo a quo (Evento 210 – DESP1). Nas razões recursais, a assistência da acusação disse que a sentença merece reforma, uma vez que se encontra desconforme às provas dos autos, as quais comprovaram a autoria e a materialidade delitivas. Registrou, a esse respeito, que “A convicção judicial deve se formar com base na livre apreciação das provas (art. 297 do CPPM), mas não pode se afastar da lógica e coerência do conjunto probatório.”. Asseverou que os depoimentos das testemunhas colhidos nos autos e os relatos prestados pelos ofendidos foram coerentes e harmônicos, de forma a confirmar as ameaças proferidas pelos apelados e, por conseguinte, demonstrar que os atos praticados pelos apelados configuraram os crimes de ameaça e constrangimento. Assentou que “a conduta agressiva e desproporcional adotada pelos policiais militares foi completamente injustificável, configurando abuso de autoridade e violência psicológica contra menores”, em clara ofensa ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente, estatuído no art. 227 da Constituição Federal. Pugnou, ainda, pela fixação do valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, para cada vítima menor. Ao final, requereu o provimento do presente recurso de apelação, para reformar a sentença absolutória e condenar os apelados nos exatos termos da denúncia. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 213 – CONTRAZAP1). Disse que, ao contrário do arguido pelo assistente de acusação, as provas constantes dos autos não se mostraram suficientes para a emissão de um decreto condenatório. Assentou que, embora os depoimentos dos ofendidos sejam coerentes, “tais relatos restaram isolados nos autos, pois não foram localizadas testemunhas presenciais dos fatos”, tampouco há provas materiais da sua ocorrência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Com esses argumentos, o Ministério Público requereu que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se a absolvição, em obediência ao princípio do in dubio pro reo. A defesa do apelado Pedro Henrique Soares Santos apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 214 – CONTRAZAP1). Prima facie, registra que, embora o ordenamento jurídico preveja a possibilidade de interposição de recurso pelo assistente de acusação, a sua atuação é acessória, hipótese que lhe exige submissão ao entendimento do titular da ação penal, o Ministério Público, que renunciou ao seu direito de recorrer. Rechaça o argumento do apelante da existência de prova substancial, sob o fundamento de que “O juízo a quo absolveu porque subsistiram dúvidas objetivas sobre materialidade e autoria, acentuando que a jurisdição penal não pode preencher lacunas com suposições”. Destacou que a decisão primeva sopesou os depoimentos das vítimas e de seus genitores, mas que referidos relatos “não poderiam, sozinhos, suprir a falta de corroboração externa”, mormente pela ausência de testemunhas presenciais dos fatos e da inexistência de provas materiais. Disse que a apelação se ateve a recontar os fatos narrados na exordial acusatória, não apresentando prova nova capaz de superar essa lacuna probante. No tocante ao art. 232 do ECA, aponta que “a sentença foi ainda mais contundente quanto à falta de materialidade”, por não haver nos autos qualquer vídeo ou registro da abordagem policial. Por fim, disse que o pedido de fixação de indenização moral não deve prosperar, pois a reparação pecuniária pressupõe condenação, o que não se aplica ao caso em comento. Pugnou, assim, pelo desprovimento da apelação, mantendo-se incólume a sentença absolutória. A defesa do apelado Lohran David Rhis apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 218 – CONTRAZAP1). Alega que a sentença singular valorou corretamente as provas dos autos, reconhecendo a insuficiência de provas para sustentar um decreto condenatório. Assevera que a pretensão recursal do assistente da acusação restringe-se a repisar os argumentos já enfrentados, não apresentando elemento novo capaz de desconfigurar a conclusão absolutória. Disse que a prova oral na qual se funda o apelante mostrou-se frágil e desprovida de elementos probantes que a sustentem. Apontou a justeza da sentença primeva ao concluir que “a materialidade do crime previsto no art. 232 do ECA não pode ser presumida, sendo inviável a condenação com base apenas em narrativa desacompanhada de lastro probatório mínimo”. Registrou que o próprio Ministério Público, enquanto titular da ação penal, manifestou-se expressamente pela absolvição dos apelados por respeito ao princípio do in dubio pro reo, “o que reforça a correção da decisão recorrida e evidencia a inexistência de suporte probatório mínimo para condenação”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Rechaçou o pedido de fixação de indenização mínima, sob o fundamento da imperiosa manutenção da absolvição. Ao final, requereu “seja negado provimento à apelação da Assistência de Acusação, mantendo-se integralmente a sentença absolutória em favor do Sd. PM Lohran David Rhis, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM”. O douto procurador de justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] Pois bem, a decisão que absolveu os recorridos por ameaça e por submeter menor de idade a situação vexatória não merece qualquer reparo, uma vez que, diante do acervo probatório coligido, constata-se que não houve elementos firmes e indubitáveis capazes de demonstrar a ocorrência dos fatos tal como descritos na denúncia, uma vez que os relatos das vítimas, embora afirmativos quanto à suposta abordagem ilícita, permaneceram isolados e desacompanhados de testemunhos presenciais, apesar da existência de inúmeras pessoas no local, ao passo que os depoimentos dos genitores configuram prova meramente indireta, desprovida de percepção direta dos acontecimentos, o que, somado à inexistência de registros fotográficos ou audiovisuais que corroborassem a alegada conduta dos militares, fragiliza substancialmente a pretensão acusatória. Como se não bastasse, as versões apresentadas pelos acusados revelam-se coerentes e compatíveis com os demais elementos objetivos constantes dos autos, notadamente no tocante à justificativa plausível para a presença na comunidade e para a abordagem realizada, decorrente de notícia formal de invasão de propriedade rural, o que, aliado à ausência de indícios concretos de desvio funcional ou ilicitude autônoma, ficou evidenciada a insuficiência de prova para sustentar juízo condenatório. Dessa forma, à vista da inconsistência do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, da inexistência de corroboração externa minimamente robusta às imputações formuladas e da plausibilidade das justificativas apresentadas pelos militares recorridos, conclui-se, por conseguinte, pelo reconhecimento da insuficiência de provas e a prevalência do princípio da presunção de inocência. Diante do exposto, a Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelos assistentes de acusação, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que absolveu os 3º Sgt PM PEDRO HENRIQUE SOARES SANTOS e Sd PM LOHRAN DAVID RHIS das sanções dos artigos 147 do Código Penal e 232 da Lei nº 8.069/90, combinados com o artigo 69 do Código Penal, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (Evento 7 – PARECER1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA INTERPOR RECURSO DE APELAÇÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação, em face da ilegitimidade do apelante. No caso em exame, os militares apelados foram denunciados pelos crimes previstos no art. 223 do Código Penal Militar (ameaça) e art. 232 da Lei n. 8.069/90 (submeter criança ou adolescente a vexame ou constrangimento). Restaram, contudo, absolvidos pela inexistência de prova suficiente para a condenação, situação corroborada pelo Ministério Público. Observa-se, assim, que o presente apelo foi interposto pelo advogado dos menores supostamente ofendidos, na qualidade de assistente da acusação, visando a condenação dos apelados. Todavia, o Código de Processo Penal Militar (CPPM) aponta, expressamente, quem detém legitimidade para recorrer (art. 511) e, em especial, apelar (art. 530), não se vislumbrando a figura do assistente de acusação. Vejamos: Os que podem recorrer Art. 511. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo réu, seu procurador, ou defensor. Os que podem apelar Art. 530. Só podem apelar o Ministério Público e o réu, ou seu defensor. Ademais, o CPPM prevê, em seus artigos 60 a 68, a admissão e a participação do assistente. Urge aqui destacar o estatuído no art. 65, que, além de oportunizar, em sua alínea “e”, a manifestação acessória em todos os recursos interpostos pelo representante do Ministério Público, prevê, expressamente, em seu § 1º, a sua ilegitimidade recursal, à exceção da hipótese de indeferimento do pedido de assistência. Eis o seu teor: Art. 65. Ao assistente será permitido, com aquiescência do juiz e ouvido o Ministério Público: [...] e) arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público; [...] § 1º Não poderá arrolar testemunhas, exceto requerer o depoimento das que forem referidas, nem requerer a expedição de precatória ou rogatória, ou diligência que retarde o curso do processo, salvo, a critério do juiz e com audiência do Ministério Público, em se tratando de apuração de fato do qual dependa o esclarecimento do crime. Não poderá, igualmente, impetrar recursos, salvo de despacho que indeferir o pedido de assistência. Diante disso, apenas aquele que figura como sujeito ativo ou passivo da demanda, ou representa qualquer um deles, é que possui legitimação para o ato recursal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Dessa forma, entendo que, havendo vedação expressa e válida no ordenamento processual penal militar, razão não há para que o referido dispositivo seja relegado. Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Segunda Câmara: DIREITO PENAL MILITAR – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME PREVISTO NO ART. 209, CAPUT (LESÃO CORPORAL LEVE), DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS GERAIS DE ADMISSIBILIDADE (INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E TEMPESTIVIDADE) – RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO – ACOLHIMENTO – ABSOLVIÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação, quando sua interposição se encontra divorciada dos pressupostos gerais para sua admissibilidade. 2. Se não há nos autos provas suficientes para condenar o acusado, a absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. 3. Não conhecimento do recurso interposto pelo assistente de acusação. 4. Provimento do recurso interposto pela defesa. (Apelação Criminal n. 2000802-71.2022.9.13.0001, Relator Des. James Ferreira Santos, Julgamento 19/12/2024) No mesmo sentido da ilegitimidade do assistente da acusação para interpor apelação, o Superior Tribunal Militar assim decidiu recentemente: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 205 E ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. CRIMES DOS ARTIGOS 206 E 207 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA. VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O assistente de acusação não possui legitimidade recursal autônoma, podendo apenas arrazoar os recursos interpostos pelo MPM. 2. Diante das dúvidas que permeiam a existência de uma circunstância que, se de fato existisse, autorizaria a conduta do Réu, e, diante de dúvidas razoáveis acerca da existência de erro de fato, que se caracterizaria como inescusável, aplicar-se-á o princípio do in dubio pro reo. No ordenamento jurídico brasileiro, a instauração de dúvida razoável sempre servirá para beneficiar o réu. 3. A desclassificação da conduta representaria considerável mudança no direcionamento probatório, com prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, e poderia ter sido feito por meio de Aditamento à Peça Acusatória, no momento oportuno. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 (STM. Apelação Criminal nº 7000605-28.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 13/02/2025, Data de Publicação: 27/02/2025) Pelo exposto, ausente o pressuposto da legitimidade do assistente de acusação para a interposição do presente recurso, deixo de conhecê-lo. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. senhores desembargadores, Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo eminente relator, ouso dele divergir, por compreender que se deve conhecer da apelação interposta pelo assistente de acusação. Inicialmente, ressalto que, a despeito do disposto no art. 65, §1º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que veda ao assistente de acusação a interposição de recursos, filio-me à recente alteração de entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmada no julgamento do Habeas Corpus n. 730.100/SP, no sentido de reconhecer a legitimidade recursal do assistente de acusação. Com efeito, a vítima, na condição de sujeito passivo da infração penal e diretamente atingida pelos efeitos do ilícito, deve ter assegurado o direito de recorrer, independentemente da atuação do Ministério Público. Tal compreensão decorre da necessidade de garantir efetividade às garantias constitucionais do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição. No referido precedente, o STJ consolidou o entendimento de que o assistente de acusação possui legitimidade para interpor recurso de apelação no processo penal militar contra sentença absolutória, ainda que o Ministério Público não tenha recorrido ou, inclusive, tenha requerido a absolvição. A Corte estendeu a interpretação sistemática dada ao art. 271 do Código de Processo Penal (CPP) à legislação castrense, por não haver justificativa para distinguir a atuação do assistente de acusação no processo penal comum daquela desenvolvida na Justiça Militar. A propósito, colaciono a ementa do julgado: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INÉRCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA FIGURA DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NO PROCESSO PENAL MILITAR. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte Superior, analisando o papel do assistente de acusação no processo penal comum, aplica interpretação sistemática ao art. 271 do Código de Processo Penal - CPP, não se restringindo à literalidade do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 dispositivo. No ponto, é firme a jurisprudência no sentido de que "o assistente de acusação tem legitimidade para, quando já iniciada a persecução penal pelo seu órgão titular, atuar em seu auxilio e também supletivamente, na busca pela justa sanção, podendo apelar, opor embargos declaratórios e até interpor recurso extraordinário ou especial (REsp 1.675.874/MS, Voto do Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ)" (AgRg nos EDcl no AREsp 1.565.652/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/6/2020). 2. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à legislação processual penal militar, de vez que "não se pode privar a vítima, que efetivamente sofreu, como sujeito passivo do crime, o gravame causado pelo ato típico e antijurídico, de qualquer tutela jurisdicional, sob pena de ofensa às garantias constitucionais do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição" (HC 123.365/SP , Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, DJe de 23/8/2010). 3. Não há motivo razoável para distinguir o assistente de acusação que atua no processo penal comum daquele que atua na justiça castrense. Conforme destacado pelo Tribunal de origem, a possibilidade de interposição de recurso pelo assistente de acusação não fere a índole do processo penal militar. 4. Sem olvidar de precedentes contrários desta colenda Quinta Turma, a orientação deve ser revista e consolidada no sentido de reconhecer ao assistente de acusação no processo penal militar a legitimidade para recorrer da sentença absolutória, ainda que a absolvição tenha sido requerida pelo órgão ministerial. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 730.100/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.) (Destaca-se) Tal entendimento foi igualmente acolhido pelo Supremo Tribunal Federal: Ementa: Penal e processual penal. Militar. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Ato de libidinagem (art. 235 do CPM). Assistente da acusação. Legitimidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[a] assistente de acusação tem legitimidade para recorrer da decisão que absolve o réu nos casos em que o Ministério Público não interpõe recurso. (...) A manifestação do promotor de justiça, em alegações finais, pela absolvição da Paciente e, em seu parecer, pelo não conhecimento do recurso não altera nem anula o direito da assistente de acusação recorrer da sentença absolutória” - Grifos acrescidos (HC 102.085, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 226509 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-06-2023 PUBLIC 19-06-2023) (Destaca-se) Ressalto, ainda, que, não obstante tenha anteriormente adotado posicionamento em sentido diverso, em 25/09/2025, por ocasião do julgamento da Apelação Criminal n. 2000826-25.2024.9.13.0003, revisei meu entendimento para reconhecer a legitimidade recursal do assistente de acusação no processo penal militar, conforme se extrai da ementa do referido julgado: APELAÇÃO CRIMINAL – ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – LEGITIMIDADE RECURSAL RECONHECIDA – CRIMES DE VIOLAÇÃO DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA (ART. 7º-B DA LEI N. 8.906/1994) E ABUSO DE AUTORIDADE (ART. 20 DA LEI N. 13.869/2019) – CONFLITO APARENTE DE NORMAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – AFASTADA A INCIDÊNCIA DO CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE – ANÁLISE RESTRITA AO ART. 7º-B DO ESTATUTO DA OAB – PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O assistente de acusação possui legitimidade para interpor recurso de apelação no processo penal militar, ainda que ausente recurso ministerial, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. - Diante do conflito aparente de normas entre o art. 20 da Lei de Abuso de Autoridade e o art. 7º-B do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), aplica-se o princípio da especialidade, de modo a prevalecer a tipificação prevista no Estatuto da OAB. - Inexistindo prova segura e inequívoca da prática do delito do art. 7º-B da Lei n. 8.906/1994, impõe-se a manutenção da absolvição dos réus, nos termos do art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar. - Recurso da assistente de acusação desprovido. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, rejeito a preliminar suscitada e conheço do recurso interposto pelo assistente de acusação. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de abril de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator